Tribunal: TJDFT
Processo: 0752495-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752495-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAMIRO ELIAS DE SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por RAMIRO ELIAS DE SÁ em face da decisão de ID 54387296 que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ré. O agravante sustenta que há precedentes do TJDFT reconhecendo que a ausência de previsão contratual não é motivo suficiente para afastar a obrigatoriedade de cobertura do tratamento domiciliar. Relata as dificuldades do paciente e afirma que os procedimentos necessários devem ser realizados por profissional qualificado, e defende que o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Tece considerações e colaciona precedentes. Alega que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do agravo interno e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada a fim de que seja revogado o efeito suspensivo do agravo de instrumento. Contrarrazões no ID 55801199 pelo não provimento do agravo interno. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo interno. Pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Conforme consignado na decisão agravada, o art. 13, caput e parágrafo único da Resolução no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, dispõe o seguinte sobre o fornecimento de tratamento domiciliar: Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. Ademais, não existe outra disposição legal ou regulamentar que estabeleça a obrigatoriedade de fornecimento de tratamento de internação domiciliar ou atenção domiciliar. Desta maneira, conclui-se que não existe norma geral de obrigatoriedade de prestação de serviços de internação ou atenção domiciliar por parte das operadoras de planos de saúde, devendo-se observar, em cada caso, a existência de previsão contratual que preveja a cobertura do referido tipo de tratamento. No caso em tela, contudo, não existem elementos probatórios suficientes nos autos que permitam comprovar a existência de previsão contratual nesse sentido, de modo que não se mostra cabível, ao menos neste momento processual, a concessão de tutela antecipada para determinar o fornecimento imediato do tratamento. O agravante alega que existe jurisprudência admitindo a obrigatoriedade de fornecimento da internação domiciliar mesmo na ausência de previsão contratual. Contudo, os precedentes citados não têm força vinculante, além de serem, em sua maior parte, anteriores ao acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.886.929/SP, que reconheceu a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde do Rol da ANS, ressalvadas exceções específicas que não são, contudo, discutidas nos presentes autos. Nesse quadro, entendo que os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para infirmar a conclusão atingida na decisão impugnada. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Desta forma, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento do agravo interno e do agravo de instrumento. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2024 16:45:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador